Tribunal: STF
Processo: AI 713256
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPROVIDO.
I
   - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do
   prévio exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie.
   A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II -
   Agravo regimental improvido.